Tribunal: TJDFT
Processo: 0738133-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738133-32.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EZEQUIEL VITOR ALVES TELES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. ORIGEM DO BEM. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No crime de receptação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que se o bem houver sido apreendido em poder do acusado cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa. 2. A partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado, que recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo descrito na denúncia, que sabia ser produto de crime (art. 180 do CP). 3. Embora a pena do sentenciado seja inferior a 04 (quatro) anos, ele é reincidente em crime contra o patrimônio, o que impõe a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição pelo crime de receptação, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, razão pela qual pugna aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) as provas colacionadas aos autos são harmônicas e conclusivas no sentido de que o acusado recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo descrito na denúncia, que sabia ser produto de crime (art. 180 do CP) (ID 54061728 - Pág. 5/6). (...) as provas coligidas aos autos demonstraram com clareza a conduta criminosa imputada ao réu, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, consoante art. 386, VII, do CPP, nem em desclassificação do crime doloso para o delito de receptação culposa, previsto no § 3° do art. 180 do CP (ID 54061728 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024